Tribunal: TJES
Processo: 5015420-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015420-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA INES PELEGRINI DE OLIVEIRA

APELADO: TATTICA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – INVASÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO – FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA – RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA À EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO REMOTO DE PORTARIA – LIMITAÇÃO CONTRATUAL DAS ÁREAS A SEREM MONITORADAS PELA CONTRATADA – ACESSO E PERMANÊNCIA DO INVASOR EM ÁREAS NÃO CONTROLADAS PELA CONTRATADA – CONTRATAÇÃO ADSTRITA A CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NAS ÁREAS DE ACESSO DO CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DESCORTINADA – DEVER DE INDENIZAÇÃO NÃO CARACTERIZADO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL A SER REPARADO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Os serviços prestados pela apelada restringiam-se a monitoramento de portaria virtual, isto é, ao controle da circulação de pessoas nas áreas especificadas no item 2.2. do contrato e a invasão se deu através de um ponto não controlado pelo serviço contratado, o que é suficiente para afastar o alegado dever de indenizar.

2)
Também foi apurado que, após ingressar nas dependências do condomínio, o invasor circulou por áreas não monitoradas pela apelada e, apesar de ter permanecido no local por período prolongado, as imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento são de áreas estranhas àquelas que eram controladas pela apelada, o que demonstra aparente conhecimento prévio do local por parte do invasor, na medida em que circulou por áreas não protegidas por alarmes, sensores e câmeras ou outra que pudesse ser flagrado por prepostos da apelada.

3)
O serviço para o qual foi contratada, a teor das cláusulas descritas, limitava-se ao controle de acesso de pessoas ao condomínio contratante nas áreas descritas e identificadas em seu item 2.2., e não a toda e qualquer área que seja possível, ainda que furtivamente como fizera o invasor, haja vista que o objeto contratual não se confunde com serviços de vigilância e segurança patrimonial, que possuem natureza diversa e, ainda que sejam prestados pela apelada, não foram contratados.

4
)
Diferentemente ocorreria se o ingresso de pessoa desautorizada se desse por uma das áreas controladas pela apelada e disso resultassem danos de ordem patrimonial ao condomínio ou a proprietários de unidades, já que estaria descortinada falha na prestação dos serviços para os quais foi contratada, na modalidade negligência, por ter inobservado, hipoteticamente falando, o seu dever de proceder a identificação e somente liberar o acesso de pessoas devidamente autorizadas.

5)
No tocante ao dano moral, embora muito se lamente pela perda sofrida pela autora/apelante, na medida em que justifica o pedido no inestimável valor sentimental das joias subtraídas de sua residência, a reparação a título de dano extrapatrimonial demandaria prévio reconhecimento da falha na prestação de serviços por parte da requerida, o que não restou demonstrado nos autos eletrônicos.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Cláudia Inês Pelegrini de Oliveira Abreu
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de indenização
” ajuizada em face de
Tattica Tecnologia da Segurança
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre a caracterização (ou não) do dever de indenizar, por parte da empresa contratada para prestar serviços de portaria virtual, diante da ocorrência de furto nas dependências do condomínio contratante. Vejamos.

É incontroversa a contratação da requerida/apelada Tattica para prestação de serviços de controle de fluxo de pessoas na área de acesso do Condomínio Edifício Spazzio Dell Albero, situado no bairro Barro Vermelho, nesta Capital (Id 8901829), no qual reside a autora/apelante Cláudia, que relata na petição inicial ter ocorrido invasão de sua unidade em 15/02/2021, durante o feriado prolongado de Carnaval, pelo indivíduo que aparece nas imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento instaladas no Condomínio, o qual teria subtraído joias avaliadas em R$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais), causando-lhe, além do prejuízo material, intenso dano moral por serem bens de inestimável valor sentimental.

Após a contestação (Id 8902120) e a réplica (Id 8902124), as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id 8902136), sendo por ambas requerida a produção de prova testemunhal (Id’s 8902137 e 8902139) que, todavia, foi indeferida pelo juiz (Id 8902140), seguindo-se da prolação de sentença que, como dito, julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano material e moral, em face do que se insurge a parte autora.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita, por não reunir condições financeiras de arcar com as despesas do processo;
(ii)
houve falha na prestação de serviços pela apelada, diante da invasão ao condomínio onde reside por um meliante, que obteve êxito em entrar em seu apartamento e furtar joias;
(iii)
a apelada não atuou com diligência na prestação de serviços, dada a falha decorrente da ausência de vigilância às câmeras de monitoramento por quase 4 (quatro) horas, que culminou na perda material da quantia de R$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais) referente às joias subtraídas;
(iv)
a apelada presta serviço de portaria virtual, contudo, a sua responsabilidade se estende também ao controle de fluxo de pessoas por meio de sistema de câmeras de monitoramento;
(v)
o contrato de prestação de serviços prevê que a apelada detinha a responsabilidade sobre 4 (quatro) câmaras instaladas para videomonitoramento;
(vi)
o controle das câmeras é de 24hs (vinte e quatro horas) por dia e 7 (sete) dias na semana a fim de resguardar o patrimônio dos moradores e, a despeito disso, houve um furto nas dependências do edifício na madrugada do feriado de Carnaval em 2021;
(vii)
a jurisprudência dos tribunais tem entendido que, a despeito de se tratar de obrigação de meio, a empresa de vigilância é responsável pelos prejuízos experimentados pelo contratante que porventura resultem da má prestação do serviço;
(viii)
foi comprovado por meio de vídeos que a invasão ocorreu porque a apelada não detectou a presença de estranhos no local e não acionou os órgãos públicos de segurança;
(ix)
havia legítima expectativa de confiança na prestação do serviço de monitoramento e vigilância, porquanto dispunha o contrato que o serviço seria prestado de forma ininterrupta, 24hs (vinte e quatro horas) por dia, nos sete dias da semana;
(x)
o dano moral está caracterizado pelo dano por ela sofrido, tendo em vista que as joias furtadas possuíam imensurável valor sentimental, a expondo a danos psicológicos decorrentes dos aborrecimentos enfrentados, tais como tristeza, impotência, aflição, angústia, revolta, inconformismo etc.;
(xi)
a remota substituição das joias suprimidas não aliviaria a dor suportada, por terem sido furtados pertences valiosos sentimentalmente;
(xii)
diante da má prestação de serviços pela apelada, que lhe causou abalos de cunho psicológico, é devida a indenização por danos morais.

Encontra-se superado o ponto relacionado a
assistência judiciária gratuita
, haja vista ter indeferido o pleito formulado nas razões recursais e oportunizado à apelante a comprovação do preparo recursal, o que restou devidamente atendido.

Já incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, sabe-se que, por se tratar de obrigação de meio, e não de resultado, a empresa que presta serviço de controle de fluxo de pessoas às áreas internas de condomínios (portaria virtual) somente responde pelos danos decorrentes de furtos ou roubos, porventura ocorridos nas dependências do contratante, quando houver falha na prestação de seus serviços.

Firmada a premissa, o primeiro ponto a analisar é a que se comprometeu a requerida mediante “Contrato de Prestação de Serviço de Portaria Virtual” celebrado com o Condomínio Edifício Spazzio Dell Albero em 10/04/2015 (Id 8901829), para o que destaco o disposto em seu item 2.1., inserido na cláusula intitulada “Do objeto: Portaria Virtual”:

“
2.1. Da descrição do serviço
: Consiste na prestação de serviço de controle de fluxo de pessoas nas áreas de acesso ao Condomínio Contratante, descritas e identificadas na cláusula 2.2, através de sistema de câmeras de monitoramento e porteiro eletrônico interligados a uma central de controle remoto situada em local diverso do espaço físico do contratante, onde funcionários da contratada farão a verificação, controle e liberação de acesso de pessoas ao interior do condomínio, na forma descrita na cláusula.”

Como se observa, obrigou-se a contratada a prestar serviço de controle de fluxo de pessoas nas áreas de acesso ao Condomínio identificadas no item 2.2., a saber:

a) Portaria principal do Condomínio Ed. com frente para rua.

b) Entrada da garagem com frente para rua.

c) Hall principal do Condomínio do Edifício.

d) Elevador Social e de Serviço.

Portanto, os serviços prestados pela apelada restringiam-se a monitoramento de portaria virtual, isto é, ao
controle da circulação de pessoas nas áreas especificadas no item 2.2. do contrato, e
não, exercer vigilância sobre toda e qualquer área integrante do condomínio
e, como melhor veremos adiante, a invasão se deu através de um ponto não controlado pelo serviço contratado, o que considero suficiente para afastar o alegado dever de indenizar.

Do que restou apurado, o invasor conhecia as dependências do condomínio e elas adentrou utilizando como caminho um imóvel adjacente, onde não havia instalada câmera de videomonitoramento e, de acordo com o item 2.2.,
não constituía área
sob o controle da
apelada
, ou seja, no que se refere ao acesso às dependências do condomínio, parece-me irrefutável que nada poderia fazer a empresa contratada para coibir a invasão ou, pelo menos, identificar o acesso desautorizado e adotar as medidas cabíveis.

De igual forma, a apelante sustenta a ocorrência de falha na prestação dos serviços contratados por não ter sido identificada a presença do invasor nas dependências do edifício, em que pese o longo período em que permanecera no local, o que também não considero descortinado para fins de configuração do dever de indenizar, tal qual postulado nas razões recursais.

Isso porque, também foi apurado que, após ingressar nas dependências do condomínio, o invasor circulou por áreas não monitoradas pela apelada e, apesar de ter permanecido no local por período prolongado (em torno de 4hs – Id 8901830), as imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento são de áreas estranhas àquelas que eram controladas pela apelada, o que demonstra aparente conhecimento prévio do local por parte do invasor, na medida em que circulou por áreas não protegidas por alarmes, sensores e câmeras ou outra que pudesse ser flagrado por prepostos da apelada.

Diante disso, devo concordar com a tese defensiva de que o serviço para o qual foi contratada, a teor das cláusulas descritas, limitava-se ao controle de acesso de pessoas ao condomínio contratante nas áreas descritas e identificadas em seu item 2.2., e não a toda e qualquer área que seja possível, ainda que furtivamente como fizera o invasor, haja vista que o objeto contratual não se confunde com
serviços de vigilância
e segurança patrimonial
, que possuem natureza diversa e, ainda que sejam prestados pela apelada, não foram contratados.

Diferentemente ocorreria se o ingresso de pessoa desautorizada se desse por uma das áreas controladas pela apelada e disso resultassem danos de ordem patrimonial ao condomínio ou a proprietários de unidades, já que estaria descortinada falha na prestação dos serviços para os quais foi contratada, na modalidade negligência, por ter inobservado, hipoteticamente falando, o seu dever de proceder a identificação e somente liberar o acesso de pessoas devidamente autorizadas.

O item 6.4. do contrato, integrante “Das Condições Gerais” do contrato, faz a ressalva de que a natureza e a finalidade dos serviços contratados são de atendimento a pessoas que desejem ter acesso ao espaço físico do condomínio, não se responsabilizando a apelada “
por quaisquer perdas ou danos materiais ou pessoais que por qualquer motivo possam advir à Contratante ou a terceiros,
cabendo exclusivamente à Contratante, a seu critério e expensas, contratar empresa seguradora para cobrir tais perdas e danos
, ressalvada situação em que danos comprovadamente decorrerem de dolo ou culpa da Contratada desde que cumpridos pela Contratante todos os dispostos deste item
” (Id 8901829, p. 8 – destaquei).

Dessa forma, não foram contratados serviços de vigilância e/ou segurança patrimonial e, ao que parece, o próprio condomínio não responsabilizou a apelada pela invasão ocorrida, tanto que, em assembleia realizada alguns dias depois do evento danoso, informou o síndico que “
ações já foram tomadas pelo condomínio, que já está realizando cotações para a instalação de concertina no perímetro lateral do prédio
” (Id 8902106), o que, salvo melhor juízo, constitui implícito reconhecimento de falha na proteção do local pelo qual o invasor teve acesso às dependências do condomínio.

Como bem observado na sentença, a Primeira Câmara Cível deste egrégio Tribunal já examinou casuística semelhante:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CÍVEL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - FURTO EM UNIDADE PRIVADA DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL - EMPRESA DE PORTARIA CONDOMINIAL - EXCLUSIVO SERVIÇO DE PORTARIA, SEM VIGILÂNCIA INTERNA - FURTO DE OBJETOS NA RESIDÊNCIA DA APELANTE - OBRIGAÇÃO DE MEIO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO PROVIDO.

1.
A contratada assumiu obrigação de meio e não de resultado, tendo em vista que não assegura o êxito de efetivamente impedir o sucesso do furto ou roubo nas unidades autônomas, mas, simplesmente, se obriga a controlar o acesso das pessoas ao interior do condomínio, identificando-as e comunicando aos condôminos para as unidades em que se dirigem sobre a chegada na portaria
.

2. Do conjunto probatório constante nos autos não é possível asseverar que houve qualquer facilitação para entrada dos delinquentes nas dependências do condomínio pelos prepostos do apelante, muito menos que houve conduta negligente.

3. Recurso provido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0803944-04.2003.8.08.0024, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, julgado em 20/03/2018, DJe de 27/03/2018)

E ainda, conforme já decidiram outros egrégios tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO NO INTERIOR DA UNIDADE HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO E DA EMPRESA DE MONITORAMENTO DE PORTARIA.

I. Apelação do autor. Do conjunto probatório do feito, não verifico a responsabilidade dos réus a ensejar o dever de indenizar por danos materiais e moral decorrentes de furto no interior da unidade habitacional do autor.
Os serviços prestados pela empresa demandada restringem-se a monitoramento da portaria virtual, a saber, controle de entrada e saída de pedestres no condomínio e não de vigilância
. Relativamente ao condomínio não há qualquer previsão legal ou convencional prevendo a responsabilidade de indenizar por furto no interior das unidades habitacionais. No caso, o acesso ao imóvel por terceiros ocorreu pelo pátio interno localizado nos fundos da unidade do recorrente. Sentença confirmada.

II. Apelação do condomínio. Com razão a denunciante, sendo vencedora na ação principal, resta prejudicada o exame da denunciação da lide, sem prejuízo da condenação honorária, a qual é carreada pelo denunciante ao procurador da denunciada. Apelação do autor desprovida. Apelação do demandado provida”

(TJRS, Vigésima Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0194661-08.2019.8.21.7000, rel. Glênio José Wasserstein Hekman, julgado em 17/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FURTO - CONDOMÍNIO - UNIDADE AUTÔNOMA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO - DISPOSITIVO DA SENTENÇA ALTERADO DE OFÍCIO.

1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo, em consequência da ofensa a um direito alheio.

2. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento pacificado no sentido de que o condomínio só responde pelo furto se isso estiver expressamente previsto em sua Convenção.

3. Não havendo previsão neste sentido, não há que se imputar responsabilidade ao condomínio quando não comprovada a sua desídia.

4.
A empresa ré não fora contratada para prestar serviços de vigilância e segurança, motivo pelo qual não houve falha na prestação dos seus serviços a ensejar a sua responsabilização
.

5. Dispositivo da sentença modificado de ofício para julgar o feito extinto, quanto ao segundo réu, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do CPC.”

(TJMG, 11ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 3000547-26.2013.8.13.0024, relª Desª Mariza Porto, julgado em 24/02/2016, DJe de 07/03/2016)

No tocante ao
dano moral
, embora muito lamente pela perda sofrida pela autora/apelante, na medida em que justifica o pedido no inestimável valor sentimental das joias subtraídas de sua residência, a reparação a título de dano extrapatrimonial demandaria prévio reconhecimento da falha na prestação de serviços por parte da requerida/apelada, o que, como vimos até o momento, não restou demonstrado nos autos eletrônicos.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
2% os honorários advocatícios sucumbenciais
fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso.